Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ESPÓLIO DE ISMAEL LEITE XAVIER JUNIOR, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA – EPP e LANCHONETE E PAPELARIA PODION LTDA (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 210511181, dos autos de origem), nos autos da ação de Ação de Reconhecimento de Grupo Econômico de Fato c/c tutela de urgência cautelar, no 0720494-30.2024.8.07.0001, proposta em face de MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, POXDION CURSOS PREPARATORIOS EIRELI, GEORGE WESLEY BARBALHO GONCALVES e FERNANDO CUNHA CORES (agravados/réus), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “INDEFIRO o pedido de tutela provisória para oficiar ao INPI e à Secretaria de Educação do DF, assim como a indevida reiteração dos pedidos de tutela provisória de natureza cautelar ou antecipatória que já foram analisados e estão e procedimento recursal”. Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 64297350), sustentam, em síntese, que, por considerar a existência de fatos novos, é essencial que o pedido de tutela cautelar de urgência pleiteado seja concedido em sua integralidade, sob pena de que não exista um grupo econômico a ser reconhecido ao final da demanda, tendo em vista as recentes atitudes dos Agravados, de destruir as empresas do grupo. Argumentam que, caso os Agravados não sejam impedidos de cometer estas atrocidades, o ITA não terá verba suficiente para arcar com as dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas e civis, razão pela qual todos os seus credores ficarão no prejuízo. Defendem que as medidas aqui pleiteadas visam salvar não só o ITA e o grupo econômico, mas também garantir as pessoas e entidades mencionadas supra tenham seus créditos recebidos, evitando-se maiores prejuízos. Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência recursal para: a) que seja nomeado administrador judicial para gerir todas as empresas que compõem o grupo econômico, qual seja: (i) Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA, CNPJ: 11.053.460/0001-02; (ii) Colégio Pódion Ensino Fundamental LTDA - EPP, CNPJ: 04.293.878/0001-13; (iii) Póxdion Cursos Preparatórios EIRELI, CNPJ: 16.624.424/0001-67; e (iv) Lanchonete e Papelaria Pódion LTDA – ME, CNPJ: 08.805.158/0001-40; b) que o INPI seja intimado a suspender o pedido de transferência de titularidade da marca “Pódion PréVestibulares” ao Colégio Levorsse, CNPJ: 55.781.861/0001-46 anexado no ID 2097364626, e que não o faça a nenhuma empresa estranha ao grupo econômico de fato; c) que a Secretaria de Educação seja intimada a revogar a autorização concedida ao Colégio Levorsse, CNPJ: 55.781.861/0001-46, anexada no ID 2104697477, impedindo que o referido colégio não possa explorar a atividade educacional no mesmo endereço de qualquer das empresas que compõem o grupo; d) que os Agravados e seus prepostos se abstenham, imediatamente, de (iv.i) explorar a marca Pódion através de empresas estranhas ao grupo econômico de fato; (iv.ii) divulgar, de qualquer modo, seja através da imprensa ou mídias sociais, a prova de bolsas para o ensino médio e fundamental através do Colégio Levorsse LTDA; (iv.iii) prosseguir utilizando-se dos dados dos pais e alunos para oferecer o ensino médio e fundamental para os alunos do ITA e Pódion ou futuros alunos no mesmo endereço delas; e (iv.iv) matricular os alunos do ITA, Pódion ou Póxdion no Colégio Levorsse LTDA; e) que, caso algum aluno de ensino médio ou fundamental tenha sido matriculado na empresa Colégio Levorsse LTDA, CNPJ no 55.781.861/0001-46, seja imediatamente transferido ao ITA ou ao Pódion, respectivamente, e que os valores de matrícula e quaisquer outras verbas pagas sejam devolvidos às referidas empresas; f) que seja suspensa a ordem de desocupação do imóvel utilizado pelo ITA, localizado na SGAN 913, Conjunto A, Parte A B C, Asa Norte, CEP 70.790- 131, que é a sua sede, até o trânsito em julgado da presente demanda; e g) que seja arbitrada multa diária em razão de eventual descumprimento da ordem judicial, multa esta não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e limitada ao faturamento aproximado anual do ITA, qual seja R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). No mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64302073). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória para oficiar ao INPI e à Secretaria de Educação do DF, assim como a reiteração dos pedidos de tutela provisória de natureza cautelar ou antecipatória sustentados pela parte agravante. De outro lado, a concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, haja vista a alegação de fatos novos, que necessariamente requerem a instalação do devido contraditório, conforme preconiza o código processualista. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.